Tribunal: TJDFT
Processo: 0705233-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado por Sindicato dos Trabalhadores Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Distrito Federal SINDTTASB/DF contra ato atribuído à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal que concedeu a apenas alguns servidores técnicos em higiene bucal a ampliação da jornada semanal de trabalho de 20h para 40h sem especificação dos critérios para o tratamento desigual. Em razões de impetração (Id 32874261), sustenta sua legitimidade ativa para a impetração do mandado de segurança coletiva. Assevera que tem direito ao deferimento da gratuidade de justiça. Menciona que a Secretaria de Estado de Saúde do DF, por solicitação do HRSAN/SRSSO, em meados de 2021, concedeu provisoriamente para alguns servidores a ampliação da jornada semanal de trabalho de 20h para 40h em razão da situação sanitária causada pela pandemia da Covid-19. Noticia que a Superintendência Regional de Saúde da Região Sudoeste e a Coordenação de Odontologia informaram que a extensão da jornada de trabalho não contemplaria os servidores da especialidade técnico em higiene bucal, mas o ato restritivo não foi divulgado para conhecimento. Ressalta que tomou conhecimento de que alguns servidores dessa especialidade obtiveram a ampliação da referida jornada de labor de 20h para 40h semanais. Afirma que referida ampliação de jornada é benéfica para os servidores e que vários aguardam há anos a concessão dessa jornada estendida de trabalho. Argumenta que essa conduta da Secretaria de Saúde do DF é ilegal porque não considera o direito dos servidores à informação e o dever do órgão de as prestar para conhecimento ostensivo dos critérios para a concessão da jornada ampliada de 40h. Diz que o comportamento viola os princípios da isonomia e da impessoalidade a que a Administração Pública está obrigada a aplicar. Defende que referido órgão conceda a todos os servidores a jornada de 40h e/ou que especifique quais critérios são utilizados para a concessão das horas adicionais. Ao final, requer: a) Conceder os benefícios da justiça gratuita, por não possuir o Impetrante condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo do seu sustento e de seu núcleo familiar; b) Seja o pedido liminar deferido para que a SES/DF conceda a jornada de 40h aos servidores técnicos em higiene bucal; c) Seja a SES/DF compelida a informar quais critérios utilizados para a concessão de 40h aos servidores específicos; d) Caso sejam legítimos os critérios trazidos pela suposta Portaria, que a jornada de 40h seja estendida a todos os servidores Técnicos em Higiene Dental que aguardam legitimamente da fila de espera; e) Sendo reconhecida a ilegalidade da Portaria, que essa seja revogada com a devida cassação da concessão de 40h aos servidores técnicos em higiene dental. f) Ato contínuo, que determine a notificação dos Impetrados para que, querendo, apresentem informações no prazo legal; g) A intimação do Ministério Público do Distrito Federal para oferecer parecer; A gratuidade de justiça foi indeferida pelo i. juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 32874268). O impetrante juntou o comprovante de pagamento das custas, a certidão de registro no Ministério do Trabalho e a procuração outorgada aos advogados (Ids 32874271 a 32874274). O i. juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF entendeu que o mandado de segurança foi impetrado contra ato do Secretário de Estado da Saúde do DF, se declarou incompetente e determinou a redistribuição para este c. Tribunal de Justiça (Id 32874275). Distribuído para o c. Conselho Especial, o e. relator Des. Sandoval Oliveira reconheceu a incompetência do colegiado e determinou a redistribuição para uma das Câmaras Cíveis (Id 33067568). É o relatório. Decido. Incumbe ao relator verificar o atendimento aos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança em processos de competência originária do tribunal, como no caso concreto, em que este writ foi redistribuído para esta instância pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF em razão da indicação da Secretaria de Estado de Saúde do DF, representada pelo Secretário de Estado da Saúde como autoridade alegadamente responsável pela omissão supostamente ilegal, consistente na falta de divulgação dos critérios para a contemplação de apenas alguns servidores técnicos em higiene bucal com a jornada ampliada de trabalho de 20h para 40h semanais. Segundo a previsão do art. 5o, LXIX, da CF, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Ao disciplinar o mandado de segurança individual e coletivo, a Lei 12.016, de 7/8/2009, no art. 1o, caput, preceitua Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A legitimidade passiva, no mandado de segurança, é atribuída à autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, qualquer que seja a categoria e as funções exercidas, responsável pela ilegalidade ou abuso de poder. O art. 6o, § 3o[1], da Lei 12.016/2009 define literalmente autoridade impetrada como aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Concretamente, a impetrante não demonstra que o Secretário de Saúde do DF baixou algum ato ou deferiu algum requerimento para a ampliação da jornada semanal e trabalho de 20h para 40h semanais a apenas alguns servidores técnicos em higiene bucal. Verifico da petição inicial que o impetrante afirma que a Superintendência Regional de Saúde da Região Sudoeste e a Coordenação de Odontologia teriam informado que a ampliação da jornada semanal de 20h para 40h fora concedida temporariamente em meados de 2021 - para viger até 31/12/2021 – a alguns servidores por solicitação do HRSAN/SRSSO em razão da necessidade provocada pela pandemia da Covid-19 e que referida ampliação não contemplaria dos servidores técnicos em higiene bucal. O imperante menciona que alguns servidores técnicos em higiene bucal foram beneficiados com a referida ampliação da jornada semanal de trabalho, embora outros da mesma especialidade estivessem a mais tempo à espera da concessão desse benefício. Não há, no fato noticiado pelo impetrante, a indicação de que o benefício temporariamente concedido a alguns servidores do HRSAN/SRSSO, inclusive técnicos em higiene bucal, o foi por ato do Secretário de Saúde do DF. Segundo a narrativa, a negativa da extensão da jornada ampliada de trabalho aos técnicos em higiene bucal é imputada à Superintendência Regional de Saúde da Região Sudoeste e à Coordenação de Odontologia. Nenhum nexo foi demonstrado entre as supostas falta de divulgação do critério de seleção e ofensa aos princípios da isonomia e impessoalidade e algum ato ou omissão do Secretário de Estado de Saúde do DF. Mister destacar que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal como órgão integrante da estrutura da administração direta está desconcentrada em unidades a que estão cometidas parcela das muitas atribuições que lhe são legalmente cometidas. Como bem demonstrado pelo sindicato impetrante, cabe à Superintendência Regional de Saúde da Região Sudoeste e à Coordenação de Odontologia a divulgação dos critérios de seleção para a ampliação temporária da jornada semanal de trabalho de 20h para 40h e dos servidores contemplados. Imperioso o reconhecimento do equívoco na compreensão feita pelo i. juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF de que o Secretário de Estado de Saúde do DF deva figurar como autoridade impetrada, apenas por ser o dirigente da Secretaria de Estado de Saúde do DF, porquanto indício algum há de que tenha incorrido em omissão ou praticado algum ato relativamente à pretensão deduzida neste mandado de segurança. Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados das duas Câmaras Cíveis deste c. Tribunal de Justiça que, embora digam respeito à internação em leito de UTI, refletem o entendimento esposado nesta decisão no tocante à ilegitimidade passiva do Secretário de Saúde do DF para responder por ato que não praticou ou omissão a que não deu causa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. A Portaria Distrital n. 199/2015, editada pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, exige que todas as solicitações de internação em leitos sob regulação sejam feitas à Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal (art. 6o, § 1o). Ao definir as atribuições da equipe que compõe a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), a Portaria Distrital n. 199/2015 determina que cabe ao médico regulador analisar a solicitação de internação hospitalar (art. 5o, I, a) e autorizar a internação dos pacientes que atenderem aos critérios de admissão, conforme as necessidades clínicas e suporte requerido (art. 5o, I, d). Preliminar de incompetência acolhida. Autos remetidos a uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão 955329, 20160020102520MSG, Relator: MARIA IVATÔNIA, Relator Designado: HECTOR VALVERDE 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/7/2016, publicado no DJE: 20/7/2016. Pág.: 300) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. AUTORIDADE COATORA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL NÃO VERIFICADA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. MANDAMUS NÃO CONHECIDO. I. É partir do status funcional da autoridade coatora que se define a competência para o julgamento do mandado de segurança. II. A competência originária do TJDFT é restrita aos mandados de segurança impetrados contra atos das autoridades elencadas, numerus clausus, no artigo 8o, inciso I, alínea "c", da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. III. À luz do que prescreve o artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, só pode ser reputada autoridade coatora, para efeito de mandado de segurança, o agente investido de competência administrativa para praticar o ato impugnado e que efetivamente o praticou ou ordenou a sua prática. IV. O Secretário de Saúde, conquanto tenha competência para disciplinar as internações no complexo hospitalar do Distrito Federal, não é o agente público que, por ação ou omissão concreta, recusa a disponibilização de leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). V. De acordo com a estrutura administrativa da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o Secretário de Saúde apenas edita as normas a serem seguidas pelos órgãos encarregados de deliberar sobre os pleitos de internação. Logo, não pode ser considerado autoridade coatora. VI. O erro quanto à indicação da autoridade coatora reflete diretamente na competência para o julgamento do mandamus e, em situações dessa natureza, não pode ser corrigido por meio da denominada teoria da encampação. VII. A teoria da encampação autoriza apenas a regularização de um dos elementos subjetivos da complexa relação processual do mandado de segurança (autoridade coatora), porém não pode ser aplicada quando importar na alteração da competência. VIII. Sob a perspectiva da delegação autorizada pelos artigos 11 e 12 do Decreto-Lei 200/1967 e 12 da Lei 9.784/1999, o Secretário de Saúde do Distrito Federal, que apenas delegou a decisão sobre pedidos de internação em UTI, não pode ser enquadrado como autoridade coatora. IX. Ordem denegada. (Acórdão 963116, 20160020138410MSG, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2016, publicado no DJE: 1/9/2016. Pág.: 120/122) (grifos nossos) Deve o tribunal uniformizar sua jurisprudência e a manter estável, íntegra e coerente, nos termos do art. 926 do CPC. Reconhecido que a impetrante ataca, no mandado de segurança, omissão ilegal atribuída à Superintendência Regional de Saúde da Região Sudoeste e à Coordenação de Odontologia, necessário o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde do DF para figurar como autoridade coatora no mandado de segurança, consoante julgados uniformes das duas Câmaras Cíveis deste c. Tribunal de Justiça. Certo é que o gestor, chefe, diretor, gerente ou responsável pela regulação da Superintendência Regional de Saúde da Região Sudoeste e pela Coordenação de Odontologia da Secretaria de Estado de Saúde do DF não se insere no rol de autoridades administrativas com foro para responderem a mandado de segurança diretamente neste e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica do art. 9o[2] da Lei de Organização Judiciária do DF (Lei 11.967, de 13/6/2008) c/c o art. 21, II[3], do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por esse motivo, reconheço a incompetência originária desta c. 1a Câmara Cível para o mandado de segurança. O caso concreto não comporta a aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, porquanto se trata de vício insanável. Nenhum proveito efetivo haverá para o impetrante com a prévia concessão de oportunidade para justificar a omissão ou ato ilegais que imputa ao Secretário de Estado de Saúde do DF. Exposta narrativa motivada, nos acontecimentos fáticos, de a omissão ou o ato ditos ilegais serem imputados à Superintendência Regional de Saúde da Região Sudoeste e à Coordenação de Odontologia, porque responsáveis pela autorização para ampliação temporária da jornada de trabalho de alguns servidores de 20h para 40h em meados de 2021 para viger até 31/12/2021 no HRSAN/SRSSO, inviável insistir na atribuição desse fato ao Secretário de Estado da Saúde do DF apenas por ser o dirigente da Secretaria de Estado de Saúde do DF. Ante o exposto, com fundamento no art. 10, caput, e no art. 19, ambos da Lei 12.016/2009[4], c/c o art. 932, I e III[5], do CPC, c/c o art. 87, I e III, do RITJDFT[6], RECONHEÇO a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal para figurar como autoridade coatora no mandado de segurança e, em razão disso, DECLARO a incompetência originária deste e. Tribunal de Justiça para processar e julgar o writ contra suposta omissão ilegal atribuída à Superintendência Regional de Saúde da Região Sudoeste e à Coordenação de Odontologia da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Em consequência, INDEFIRO a petição inicial e denego a segurança sem apreciação do mérito. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...) § 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. [2] Art. 9o O Regimento Interno do Tribunal de Justiça disporá sobre a organização, competência, atribuição e funcionamento do Tribunal Pleno, do Conselho Administrativo, do Conselho Especial, do Conselho da Magistratura, das Câmaras, das Turmas e das Turmas Recursais, observadas as respectivas especializações e o disposto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. [3] Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; [4] Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Art. 19. A sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança, sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais. [5] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;